Tribunal: TJBA
Processo: 8016350-60.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8016350-60.2023.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ZENILTON MOREIRA DAS CHAGAS Advogado(s): ANA MARIA FERRAZ CARDOSO APELADO: ANA SHEILA LEMOS ANDRADE e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA. INSURGÊNCIA CONTRA DECRETO MUNICIPAL Nº 22.863/23 QUE TERIA ESTABELECIDO ÁREA DE RESTRIÇÃO À CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8016350-60.2023.8.05.0274, em que figura como apelante ZENILTON MOREIRA DAS CHAGAS e apelado MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Sala de sessões,